Tribunal: TJMT
Processo: 1024293-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024293-39.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Atentado Violento ao Pudor, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MARTINIANO TEIXEIRA SILVA - CPF: 394.532.943-49 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, COM RECOMENDAÇÕES AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – PACIENTE QUE TERIA ATINGIDO O REQUISITO OBJETIVO – OPORTUNIZADO A PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL ACERCA DA PRETENDIDA EVOLUÇÃO DE REGIME PRISIONAL – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO ALEGADO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO QUE TRAMITA REGULARMENTE –

AFRONTA À RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Tratando-se de prazo para condução do feito aplica-se o princípio da razoabilidade, e eventual excesso não deve ser interpretado com rigidez e inflexibilidade, mas sim justificado em razão das peculiaridades do caso examinado.

No caso em apreço, tem-se que a demora na prestação jurisdicional não decorre de desídia do magistrado singular, mas de fatores alheios a ele que até o momento tomou todas as providências indispensáveis na busca dos elementos necessários à apreciação do pedido de progressão de regime prisional, inclusive, já houve manifestação do
Parquet
nos autos e o processo se encontra em conclusão no Juízo das Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Martiniano Teixeira Silva
contra ato supostamente ilegal oriundo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em razão da excessiva demora na apreciação do pedido de progressão de regime.

Consoante os termos já consignados no Id. 67192488, pp. 1-2:

“De acordo com os termos da impetração, o paciente responde ao processo executivo de pena n.
0014282-75.2016.811.0042
, e cumpre, atualmente, a reprimenda no regime fechado.

A impetrante assevera que o paciente alcançou o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto, bem como preencheu o requisito subjetivo.

Assim, estando preenchidos os requisitos necessários, a impetrante ressalta que interpôs o pedido de progressão no Juízo da execução penal, em 16.10.2020, e até a presente data a autoridade judiciária não se dignou em apreciar o pedido.

Aduz que não se mostra razoável que o paciente aguarde por tempo indeterminado a apreciação do seu pedido.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que o paciente seja imediatamente colocado no regime semiaberto para prosseguir com o cumprimento de sua reprimenda, e de forma subsidiária pleiteia que seja determinada à autoridade coatora a apreciação do pleito de progressão de regime no prazo improrrogável de 5 dias, esperando ver confirmada definitivamente a ordem no julgamento do mérito do writ.

É o relato do necessário”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas, constante do Id. 69084450, pp. 2-3.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, recomendando-se à autoridade coatora que adote as medidas necessárias para análise e apreciação do direito do paciente à progressão de regime, com a maior celeridade possível (Id. 70372990, pp. 1-3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

De plano, no que pertine ao suposto excesso de prazo para análise judicial quanto à possibilidade de concessão da progressão de regime ao paciente, entendo que a tese não faz jus à acolhida.

É cediço que, para verificar eventual elastério na tramitação processual, não basta a simples aferição aritmética dos prazos positivados em lei, devendo ser examinadas, outrossim, as peculiaridades e as vicissitudes de cada caso concreto, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, sendo possível que haja a dilação dos termos e dos vencimentos legais em determinadas hipóteses.

A propósito, não é outro o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
“o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto”
(
HC
n. 406.697/RN, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.9.2017).

Ademais, a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que, para a incidência do constrangimento taxado de ilegal,
o excesso
combatido há que ser injustificado, o que
não ficou demonstrado de plano no caso em apreço.

Por pertinência e relevância transcrevo as informações prestadas pela autoridade coatora,
in verbis
:

“No Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando(a)
MARTINIANO TEIXEIRA DA SILVA
, ora paciente, este(a) foi condenado(a) à pena de 10 anos e 06 meses de reclusão, pela prática do crime de estupro.

O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o saldo de 08 anos, 11 meses e 24 dias de pena a ser cumprida e aponta o dia 21/02/2021 para preenchimento do critério objetivo, atinente à progressão de regime.

No dia 16/10/2020, a defesa trouxe aos autos pedido de remição de pena pelo trabalho e, de consequência, a concessão da progressão de regime antecipada.

Ao ser o PEP encaminhado concluso, este Juízo assim decidiu:

“Vistos etc.

Em face das novas pretensões defensivas acostadas ao feito, as quais visam a remição de pena pelo trabalho e a consequente progressão de regime do recuperando
MARTINIANO TEIXEIRA DA SILVA,
bem como, para prestigiar o contraditório e ampla defesa,
DÊ-SE
vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Às providências.”

Por ora, aguarda-se o cumprimento da predita decisão”
(Id. 69084450, pp. 2-3).

Analisando as informações prestadas pela autoridade coatora, verifico que diante do pedido defensivo os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 112, § 2o, da Lei de Execução Penal e não há nos autos cálculo homologado que sustente a alegação da impetrante acerca do suposto direito líquido e certo do paciente à progressão regimental.

Nesse aspecto, impende destacar que a intervenção ministerial é obrigatória, consoante expressa previsão contida no § 2o, do art. 112, da Lei n. 7.210/1984, que assim dispõe:

“Art. 112, 2o, da LEP: § 2o A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e
precedida de manifestação do Ministério Público
e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes”
– destaquei.

Sobre o tema, colaciono os ensinamentos do doutrinador Rogério Sanches Cunha. Veja-se:

“Oitiva do Ministério Público (e da defesa). O novo § 2o, incluído pela Lei n. 13.964/19,
exige
que a decisão judicial no incidente de progressão seja motivada e precedida de manifestação do MP e da defesa, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa”
(
in
Lei de Execução Penal, atualizado com o pacote anticrime, 9a Edição, revista, atualizada e ampliada, Editora Juspodivm, 2020, pág. 184).

Dessa forma, constato que não há excesso de prazo injustificado na análise do pedido de progressão de regime, porquanto afigura legalmente indispensável a manifestação do Ministério Público na espécie.

Outrossim, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) – PEP n.
0014282-75.2016.8.11.0042,
a Promotoria de Justiça manifestou-se acerca da pretendida progressão de regime prisional, nos seguintes termos:

“Aportaram os autos ao Ministério Público para manifestar-se sobre os pedidos acostados pelo apenado, por meio da sua defesa constituída, que visam a remição da pena e a concessão do benefício da progressão de regime (sequenciais 26 e 28).

Verifica-se que, conforme consta no atestado de trabalho juntado no sequencial 29.1, o apenado
laborou 213 dias inéditos, nos meses de janeiro a outubro/2020
, razão pela qual faz jus à
remição de 71 dias da pena
.

Por sua vez, quanto ao pedido de progressão de regime, não se pode olvidar que ele foi condenado pela prática de crime de natureza hedionda (antigo atentado violento ao pudor).

Logo, considerando a natureza e a peculiaridade do delito pelo qual o apenado cumpre pena, não há que se falar em concessão da progressão de regime, sem que, antes, ele seja submetido à realização do exame criminológico, a fim de que possa ser aferido com segurança o critério subjetivo, diante das gravidades dos crimes por ele perpetrados.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 439, que prevê: “
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
”.

(...)

Ante o exposto, o Ministério Público manifesta-se
favorável à remição de 71 dias da pena,
tendo em vista os dias laborados, e, desde já,
contrariamente à progressão de regime, bem como requer a realização de exame criminológico com o recuperando, devendo ser nomeado médico psiquiatra particular, com honorários arbitrados judicialmente e às custas do Estado, a fim de proceder a realização do requerido exame psiquiátrico”

O feito encontra-se concluso ao Juízo das Execuções Penais.

Dessa forma, entendo que inexiste manifesta ilegalidade ou flagrante afronta ao princípio da razoabilidade a serem sanadas pela via mandamental.

Por derradeiro, impende salientar que a concessão da presente ordem liberatória se apresenta demasiadamente temerária, devendo a análise quanto à possibilidade de progressão ser analisada pelo juiz natural do processo, mediante amplo acesso aos elementos cognitivos jungidos ao feito processual.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pela
denegação da ordem
, todavia, recomendo que o Juízo das Execuções Penais aprecie o direito do paciente quanto a progressão de regime com a maior brevidade possível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021